Tribunal: TJMT
Processo: 1031493-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031493-54.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), VALDIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 111.342.751-53 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VALDIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 111.342.751-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - NÃO PROVIDO. AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CLÁSULA PENAL INVERTIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (Súmula 543 do STJ).

“
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF), e “
a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
" (AgInt no AREsp n. 208.706/RJ).

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas em desfavor do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”
. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ).

O atraso
na
entrega
do
imóvel
adquirido na planta que ultrapassa em meses o prazo de tolerância de 180 dias e torna completamente incerta a concretização do sonho da casa própria gera angústia e frustração consideráveis a ponto de configurar
dano

moral
indenizável
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Rescisão Contratual julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$8.000,00 de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A ré alega culpa exclusiva do comprador pelo desfazimento do negócio diante da sua desistência imotivada, e acrescenta que a obra está integralmente concluída.

Aduz ter direito à retenção de pelo menos 25%, em observância à jurisprudência do STJ, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Diz que a multa contratual imposta é incompatível com o pedido de rescisão, e que, segundo entendimento do STJ, os juros moratórios são aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Argui não estar demonstrado o dano moral, e pugna, alternativamente, pela redução da quantia arbitrada na primeira instância.

Assinala também que o IPTU do período de vigência tem de ser ressarcido pelo promitente comprador desistente.

Já o autor sustenta que o termo inicial da correção monetária da importância que adimpliu é a data do efetivo desembolso de cada parcela.

Ressalta que a verba honorária deve ter como parâmetro de cálculo o valor do proveito econômico.

Ambas as partes buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs 152117173 e 155709168.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 02/08/2018 o autor adquiriu o lote 37, quadra 29, do Residencial Parque Rosa Bororo, em Rondonópolis-MT, por R$163.696,60, com previsão de entrega já para o mês seguinte - setembro de 2018.

Destaca ter adimplido prestações mensais que somam R$8.740,53 e que suspendeu o respectivo pagamento diante do descumprimento contratual pela ré (incorporadora).

Esta última não contestou o prazo convencionado e se limitou a afirmar que a obra foi entregue em dezembro de 2019.

Para comprovar esse argumento, juntou aos autos “Termo de Recebimento Global” firmado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, o qual atesta que em 30/12/2019 a obra se encontrava em consonância com os requisitos apontados em “Termo de Compromisso e Caução” assinado anteriormente.

Por outro lado, o promitente comprador diz que houve diversas paralizações na construção, algumas delas providenciadas pela Prefeitura e pelo Ministério Público ante o descumprimento das normas ambientais e de segurança pública.

Em contrarrazões o autor traz fotografias da área e informa que no final de 2019 os trabalhos da ré no Residencial Rosa Bororo estavam paralisados e sem perspectiva de retomada (fl. 12 do ID. 152117173).

Em impugnação à contestação, junta decisão proferida em demanda similar para demonstrar que em julho de 2020 outros consumidores também não tinham recebido o lote adquirido para neles iniciar as respectivas obras de moradia (ID. 34949583).

O juízo de origem concluiu que o notório atraso na entrega configura a culpa exclusiva da Construtora pelo desfazimento do negócio.

E a Súmula 543 do STJ enuncia que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Nem mesmo nesta fase recursal a ré produziu prova do momento em que seus consumidores passaram a assinar os respectivos termos de recebimento dos lotes adquiridos.

A responsabilidade exclusiva da empresa pelo não aperfeiçoamento do negócio jurídico admite a incidência de cláusula penal de 10% sobre o valor das parcelas pagas, visto que a multa por descumprimento contratual foi, no caso, invertida em favor do consumidor.

Assim, sendo da ré o dever de apresentar contraprova suficiente, seja pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja pela força cogente do art. 373, inciso II, do CPC, e não o fazendo no tempo e modo oportunos, não há como deferir-lhe qualquer percentual de retenção com caráter indenizatório.

A adoção do CDC afasta a regra da restituição parcelada, prevista pela Lei 6.766/79.

O adquirente deixa claro que nem sequer ingressou na posse do imóvel. Consoante enuncia o Direito Tributário, nessas condições os impostos têm contribuinte determinado por lei.

Se o terreno não foi de fato transferido para o nome do consumidor, é ônus da ré arcar com os respectivos encargos fiscais, e não foi
apresentado motivo excepcional para a reforma da sentença.

Sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N° 284/STF. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. "
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ)
. 4.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas em desfavor do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. 5. A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022, sem destaques no original).

O contexto narrado mostra que o prazo de 30/09/2018 mais 180 dias de tolerância se encerram em março de 2019, e o autor não recebeu o imóvel, mesmo passada essa última data.

Esse ato ilícito motivou a condenação da ré à reparação de R$8.000,00 por prejuízos extrapatrimoniais.

A indenização por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa.

O STJ firmou em Recurso Repetitivo a orientação no sentido da
“inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto”
(REsp n. 1551968/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Sessão, julgamento em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016).

E recentemente acrescentou que “
o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial
” (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; contudo, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise.

A aplicação desse entendimento ao caso concreto leva à conclusão de que o autor sofreu desvantagem exagerada em relação à outra parte.

Não é razoável nem proporcional expor o consumidor a promessa de entrega para o mês seguinte à assinatura do contrato, vender-lhe produto com data de entrega aleatória e onerá-lo com prazo excedente a 180 dias.

O atraso
na
entrega
do
imóvel
adquirido na planta que ultrapassa em meses esse período de tolerância e torna completamente incerta a concretização do sonho da casa própria gera angústia e frustração consideráveis a ponto de configurar
dano

moral
indenizável
.

A propósito, das Câmaras de Direito Cível deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
– CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
–
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA
(...)
DANO

MORAL
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE
(...).
Comprovado o atraso na
entrega
do
imóvel
, mesmo após o transcurso do prazo de
tolerância
, resta configurado o descumprimento contratual e o dever de indenizar
(...). 7.
O
atraso
injustificado na
entrega
do
imóvel
e o desprezo ao fornecimento de informações ao consumidor não permitem que a lesão fique no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, aspectos que bastam à caracterização do
dano
extrapatrimonial. 8. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
.
(N.U 1029137-74.2018.8.11.0041, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/12/2022, DJE de 19/12/2022, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
ATRASO
DE
ENTREGA
DE
IMÓVEL
ADQUIRIDO NA PLANTA C/C
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS
(...)

ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
– CONSTATAÇÃO

(...)

DANO

MORAL
– CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(...).

O
atraso
na
entrega
do
imóvel
que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do
dano

moral
causado ao contratante
.
(N.U 1030889-47.2019.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 16/11/2022, DJE de 21/11/2022, sem destaques no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(...)

ATRASO
NA
ENTREGA
DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO –

ENTREGA
REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE
TOLERÂNCIA
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS

MORAIS
– PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

O
atraso
injustificado de
imóvel
adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo
dano

moral
passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor
.
A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
(N.U 0037188-62.2016.8.11.0041, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/07/2022, DJE de 03/08/2022, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL

(...).

Possível é a condenação por
danos

morais
decorrentes de
atraso
de
entrega
de
imóvel
, máxime extrapolado inclusive o período de
tolerância
e não entregue no prazo excedente
.
(N.U 1000667-11.2022.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 30/11/2022, DJE de 05/12/2022, sem destaques no original).

Os R$8.000,00 arbitrados na origem para o dano moral não são excessivos.

“
Segundo o entendimento do STJ, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, DJe 13/4/2021). Não há amparo legal, jurisprudencial ou excepcional para o pedido da ré para que sejam contados a partir do trânsito em julgado.

Ainda em relação aos acréscimos legais, o Recurso Adesivo comporta parcial provimento porque “
a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
" (AgInt no AREsp n. 208.706/RJ, DJe de 13/9/2017).

A gradação contida no art. 85, §2o, do CPC, indica expressamente ordem de preferência entre a condenação, o proveito econômico obtido e o valor da causa. Assim, tendo a sentença em análise natureza jurídica claramente condenatória, esse deve ser o parâmetro de incidência da verba sucumbencial.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da ré
e
dou parcial provimento

ao Recurso do autor
tão somente para determinar que a correção monetária das parcelas a serem restituídas seja contada a partir de cada desembolso. No mais, mantenho a sentença e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pela ré de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023